Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal.
2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário.
3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira.
4. Negou-se provimento à Apelação.